Tribunal: TJMT
Processo: 1007887-30.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007887-30.2026.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (REQUERENTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (REQUERIDO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 007.274.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LEMOS DOS SANTOS FILHO - CPF: 353.650.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAM ANTONIO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 594.523.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THOGO JOSE LEMOS DOS SANTOS - CPF: 485.106.026-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO RICARDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 208.590.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – INVENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO - QUESTÃO PREJUDICIAL DE SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADORAS - VIA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS - DECISÕES DESFAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE SANÇÕES - EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO - MERO INCONFORMISMO - EXCEÇÃO REJEITADA.

I. Caso em exame

1. Incidente de suspeição oposto contra o Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, no curso de inventário, sob alegação de parcialidade, conduta punitiva, linguagem inadequada, aplicação contraditória de sanções e favorecimento da inventariante. Em questão prejudicial, suscita suspeição de Desembargadoras por histórico litigioso e suposta amizade íntima com advogado da parte adversa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a arguição de suspeição de magistrados de segundo grau pode integrar, como questão prejudicial, exceção de suspeição dirigida contra juiz de primeiro grau; (
ii
) analisar se as condutas atribuídas ao magistrado
excepto
configuram hipótese legal de suspeição prevista no artigo 145 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A exceção de suspeição contra desembargadores deve processar-se perante órgão competente do próprio Tribunal,
mediante procedimento específico, não podendo integrar incidentalmente exceção dirigida contra magistrado de primeiro grau, revelando-se processualmente inadequada a tentativa de obter o afastamento de julgadores de segundo grau sem observar o rito legal próprio.

4. A mera existência de múltiplos incidentes processuais não configura causa legal de suspeição, revelando padrão de litigiosidade da própria parte, não comprometimento da imparcialidade das julgadoras, sendo insuficientes alegações genéricas de desgaste processual desacompanhadas de prova objetiva de vínculo pessoal ou interesse no feito.

5. O magistrado
excepto
atuou em estrita observância aos deveres de direção do processo, aplicando normas processuais pertinentes e fundamentando adequadamente suas decisões.

6. A linguagem firme utilizada pelo magistrado não extrapola os limites da técnica jurídica nem revela animosidade pessoal, constituindo exercício regular do poder-dever de zelar pela dignidade da justiça e pela lealdade processual, conforme o artigo 139 do CPC.

7. Decisões desfavoráveis aos interesses da parte, ainda que sucessivas, não constituem causa de suspeição, devendo eventual erro de julgamento ou inconformismo veicular-se pelos meios recursais próprios, não por exceção de suspeição.

IV. Dispositivo e tese

8. Exceção de suspeição rejeitada.

Tese de julgamento:

"1. A arguição de suspeição de magistrados de segundo grau não pode integrar, como questão prejudicial, exceção de suspeição dirigida contra juiz de primeiro grau, devendo observar procedimento específico perante o órgão
competente do Tribunal. 2. A aplicação de sanções processuais e a prolação de decisões desfavoráveis, quando fundamentadas no exercício regular do poder de direção do processo, não configuram parcialidade ou interesse no feito, constituindo mero inconformismo insuficiente para caracterizar as hipóteses taxativas do artigo 145 do CPC."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Incidente de Exceção de Suspeição
fundamentada no artigo 145 do CPC/15, oposta pela

excipiente

IZA APARECIDA SALIES
contra o Juiz de Direito
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO,
da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, no bojo do
Inventário nº 1036373-67.2024.8.11.0041
.

A excipiente alega parcialidade do magistrado, conduta reativa e punitiva, linguagem inadequada, aplicação contraditória de sanções processuais e favorecimento sistemático da inventariante BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS.

Sustenta que o juiz tratou seu crédito reconhecido judicialmente como "suposto" para obstar o andamento do processo, mas utilizou o valor integral desse mesmo crédito para calcular multa por litigância de má-fé, revelando contradição e interesse no desfecho da causa.

Pontua ainda que o magistrado
se
recusou
a
analisar pedidos pertinentes, concentrando esforços em repreender e punir a credora, enquanto ignorava condutas irregulares da parte devedora.

Em questão prejudicial, suscita suspeição das Desembargadoras MARILSEN ANDRADE ADDARIO e MARIA
HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, alegando histórico litigioso em nove processos conexos e, quanto à segunda magistrada, amizade íntima com advogado da parte adversa.

Por fim, pugna pelo acolhimento integral da exceção de suspeição, a declaração de nulidade dos atos praticados após sua arguição, em especial da decisão que removeu a inventariante, bem como violação ao artigo 146 do CPC.

O Juiz
excepto
rejeitou a arguição, afirmando inexistir qualquer hipótese legal de impedimento ou suspeição prevista nos artigos 144 e 145 do CPC. Esclareceu que as decisões questionadas decorreram do exercício regular do poder de direção do processo, diante da conduta processual inadequada da parte, e que decisões desfavoráveis e aplicação de sanções não configuram parcialidade.

Concluiu pela natureza infundada e protelatória da exceção, determinando sua remessa ao Tribunal sem suspensão do processo principal, nos termos do artigo 146, §1º, do CPC.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (
ID nº
355536889
), opinou pela rejeição da exceção de suspeição, tanto quanto à questão prejudicial suscitada em relação às Desembargadoras quanto no tocante ao magistrado de primeiro grau, reconhecendo a inexistência de qualquer das hipóteses legais dos artigos 144 e 145 do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, quanto à questão prejudicial relativa à suspeição das Desembargadoras acima mencionadas, a mera existência de
múltiplos incidentes processuais envolvendo a excipiente não configura, por si só, causa legal de suspeição.

A multiplicidade de recursos e incidentes revela, em verdade, o padrão de litigiosidade da própria parte, não comprometimento da imparcialidade das julgadoras. Alegações genéricas de "desgaste processual" ou "quebra de confiança" não se sobrepõem à exigência legal de demonstração objetiva e concreta de vínculo pessoal ou interesse no feito.

A excipiente não trouxe qualquer prova idônea de amizade íntima entre a Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS e o advogado da parte adversa, limitando-se a afirmações genéricas e desprovidas de substrato probatório. A imparcialidade do julgador presume-se, somente podendo afastar-se mediante prova inequívoca de circunstâncias que revelem interesse pessoal ou vínculo incompatível com a função jurisdicional.

Ademais, eventual pedido de suspeição, o excipiente deve valer-se do instrumento processual adequado, mediante exceção de suspeição própria, dirigida ao órgão competente do Tribunal, com observância do rito previsto no CPC e nas normas regimentais. A análise de tal matéria em sede de questão prejudicial, no bojo de exceção de suspeição contra magistrado de primeiro grau, revela-se imprópria e não prospera.

Desta forma,
rejeito a questão prejudicial
suscitada, por inadequação da via eleita e por ausência de elementos que demonstrem a presença de qualquer das hipóteses legais de suspeição previstas no artigo 145 do CPC.

No mérito do incidente principal, a exceção de suspeição não merece acolhimento.

Isto porque
,

as hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145do CPC/15, que estabelece:

“Art. 145.Há suspeição do juiz:

I-
amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II-
que
receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III- quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV-
interessado
no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1ºPoderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2ºSerá ilegítima a alegação de suspeição quando:

I-
houver
sido provocada por quem a alega;

II-
a
parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.”

Conforme o dispositivo legal supramencionado, a ocorrência de parcialidade por parte do Magistrado constitui fato grave no decorrer do processo que acarreta a nulidade dos atos. Daí porque as alegações trazidas pelo excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos alegados, não se admitindo meras alegações sobre suposta parcialidade do Juiz ou de existência de interesse no julgamentoda causa.

Sobre o tema em análise,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
preleciona que:

"
Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta
relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça
para acolhimento da exceção de suspeição, ‘é indispensável prova induvidosa’
.
" (
inCurso de Direito Processual Civil, Volume I, 47ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 441
).
Grifei
.

No caso
, razão não assisteaexcipiente, porquanto não se constata nenhuma das hipóteses do artigo acima mencionado a ensejar a suspeição do magistrado
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
.

Aliás, da
análise
dos autos de
Inventário nº 1036373-67.2024.8.11.0041
na origem, revela-se
que o magistrado
excepto
atuou em estrita observância aos deveres de direção do processo, aplicando as normas processuais pertinentes e fundamentando adequadamente suas decisões.

A linguagem utilizada pelo magistrado nas decisões, embora firme, não extrapola os limites da técnica jurídica nem revela animosidade pessoal. A qualificação de condutas processuais como inadequadas, desrespeitosas ou configuradoras de má-fé constitui exercício regular do poder-dever de zelar pela dignidade da justiça e pela lealdade processual, conforme o artigo 139 do CPC. A aplicação de sanções, quando cabíveis, visa restaurar a ordem e a higidez do ambiente forense, não expressar predileção pessoal ou animosidade contra qualquer das partes.

A alegação de que o juiz
se
recusou

a
analisar pedidos pertinentes não se sustenta. A decisão impugnada expressamente postergou a análise de questões de mérito e instrumentais para momento processual subsequente, após resolução de questão preliminar referente à conduta processual das partes. Tal postura não traduz recusa em julgar, mas observância de ordem lógica e necessária à condução do processo,
priorizando o saneamento de questões de ordem pública relativas à ética e lealdade processual.

Registre-se, por oportuno, que decisão contrária à pretensão daexcipiente não é suficiente para comprovar a suspeição, tendo em vista que não há provas que demonstrem a parcialidadeou interessedo
excepto
na causa.

Dessa forma, não há como acolher o presente incidente, devido à ausência de provas acerca da quebra de imparcialidade do julgador.

Ainda, sobre o tema, confira os arestos abaixo deste TJMT, inclusive de minha lavra:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVORDE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção.”
(TJMT - N.U 1004988-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020)

"EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção."
(TJMT - N.U 1016428-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2020,
Publicado
no DJE 10/09/2020)

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DESEMBARGADOR - FATOS NÃO COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15 – EXCEÇÃO REJEITADA. Revela-se desprovida de fundamento a Exceção de Suspeição de desembargador, quando a situação não se
subsume
em qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC/15 e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do
excepto
. Assim, não há como ser acolhida a exceção de
suspeição
.-
” (TJMT -
2ª Câmara Cível, Exceção de Suspeição nº 1012832-36.2021.8.11.0000, Relatora
Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADÁRIO, julgamento em 04/11/2021).

Destaca-se, também, o entendimento da douta Procuradoria Geral de Justiça na hipótese em exame,
in
verbis
:

“(...) Inicialmente, no que se refere à questão prejudicial de suspeição das Desembargadoras, não se vislumbra a presença de qualquer das hipóteses taxativas previstas nos
arts
. 144 e 145 do CPC. A mera existência de múltiplos incidentes ou recursos interpostos pela excipiente, ainda que reiterados, não configura, por si só, causa legal de suspeição, tampouco autoriza presumir animosidade ou comprometimento da imparcialidade. Do mesmo modo, alegações genéricas de “desgaste processual” ou de quebra subjetiva de confiança não se sobrepõem à exigência legal de demonstração objetiva e concreta de vínculo pessoal, interesse no feito ou atuação incompatível com a equidistância judicial.

Outrossim, ausente prova idônea e específica, a arguição não merece acolhimento.

No mérito do incidente principal, a suspeição do magistrado de primeiro grau igualmente não se sustenta. A análise dos autos revela que as decisões impugnadas estão fundamentadas em critérios objetivos, voltados à condução regular do processo, à preservação do patrimônio do espólio, à tutela de interesses de terceiros e à observância dos princípios da celeridade e da eficiência processual.

O fato de o julgador adotar postura firme diante de condutas reiteradamente protelatórias, determinar avaliação judicial de bens, exigir colaboração da inventariante no custeio de atos processuais ou, ao final, proceder à sua remoção com base
no art. 622, II, do CPC não caracteriza parcialidade, mas exercício legítimo do poder-dever de direção do processo.

Ressalte-se que decisões desfavoráveis aos interesses da parte, ainda que sucessivas, não constituem causa de suspeição, sendo entendimento consolidado que eventual erro de julgamento ou inconformismo deve ser veiculado pelos meios recursais próprios, e não por exceção de suspeição.

In
casu
, inexiste demonstração de interesse pessoal do magistrado, aconselhamento efetivo de qualquer das partes, vínculo de amizade íntima ou inimizade capital, ou qualquer outra circunstância enquadrável nas hipóteses legais do art. 145 do CPC.

Pondera-se que a argumentação tendente a demonstrar a incompatibilidade funcional ou moral do julgador deve decorrer de explanação lógica e compreensível, que apontem elementos objetivos e de relevo, a tanto não se prestando formulações conjeturais ou meras presunções, como ocorre. Conflitos circunstanciais de qualquer processo não chancela o afastamento de um juiz, notadamente porque a parte, na sua compreensão dos fatos a partir do que define o advogado, desconfia não só da decisão do
magistrado
mas da sua dignidade e honorabilidade.

Na hipótese, frise-se, não se verifica da narração dos fatos ou do contexto apresentado na inicial, nenhuma vantagem econômica ou moral do julgador, nem indício de parcialidade que possam configurar sua suspeição. O que fica nítido, isso sim, é o desconforto da Excipiente com a pessoa do magistrado, que não têm o condão de caracterizar a suspeição, especialmente porque a “suspeição não está subordinada nem à suscetibilidade do juiz nem ao capricho e a vontade da parte. Por conseguinte, nem pode
ele dar-se por suspeito porque a parte lhe requeira, nem a esta é lícito duvidar de sua imparcialidade sem aduzir justos motivos”.

(...)

Quanto à alegada violação ao art. 146 do CPC, observa-se que o Juízo, ao rejeitar a arguição e determinar a remessa do incidente em apartado ao Tribunal, atuou em conformidade com o §1º do referido dispositivo, especialmente diante do reconhecimento do caráter manifestamente infundado e protelatório da exceção. A decisão de não suspender o processo principal encontra respaldo legal e se mostra adequada à realidade processual concreta, marcada por extrema morosidade e sucessivos incidentes que obstaculizam a finalização do inventário.

Diante desse contexto, considerando que o incidente de suspeição carece de lastro fático e jurídico, revelando-se instrumento de inconformismo e tentativa de rediscussão de atos processuais regularmente praticados, sem demonstração de quebra objetiva da imparcialidade judicial, o parecer é pela rejeição da exceção de suspeição, tanto quanto à questão prejudicial suscitada em relação às Desembargadoras quanto no tocante ao magistrado de primeiro grau, reconhecendo a inexistência de qualquer das hipóteses legais dos
arts
. 144 e 145 do CPC, bem como a regularidade da condução do feito, que deve prosseguir em seus ulteriores termos.

Cuiabá, 20 de março de 2026.

EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA”

No mais, o
suposto favorecimento à inventariante BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS não encontra respaldo nos elementos constantes do processo. As decisões do juiz
excepto
pautam-se pela análise dos fatos e do direito, em estrita observância ao princípio da legalidade e da isonomia processual. O mero fato de as decisões não atenderem integralmente aos interesses da excipiente não configura favorecimento ou parcialidade.

Quanto à alegada violação ao artigo 146 do CPC, o juiz, ao rejeitar a arguição e determinar a remessa do incidente em apartado ao Tribunal, atuou em conformidade com o §1º do referido dispositivo, especialmente diante do reconhecimento do caráter manifestamente infundado e protelatório da exceção. A decisão de não suspender o processo principal encontra respaldo legal e mostra-se adequada à realidade processual concreta, marcada por extrema morosidade e sucessivos incidentes que obstaculizam a finalização do inventário.

Destarte, diante da ausência de elementos que possam colocar em dúvida a imparcialidade do juiz condutor do processo movido contra a excipiente, a rejeição do presente incidente é medida que se impõe.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito

o presente incidente
, e determino o seu arquivamento, nos termos do artigo 314 do Código de Processo Civil
, com a comunicação do
excepto
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026